Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700287-56.2024.8.07.0018 RECORRENTE: TERRAVIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de ato administrativo (demolição) ajuizada em desfavor do Distrito Federal. A parte apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e a inaplicabilidade da demolição sem autorização judicial prévia. 2. A apelante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de risco grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso; (ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal; e (iii) saber se a Administração Pública pode determinar a demolição de construção irregular em área pública sem autorização judicial prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ausente a probabilidade do direito (ilegalidade do ato demolitório), incabível o deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. 5. A prova documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). 6. O ato administrativo que determina a demolição de obra irregular em área pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário. 7. Nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), é legítima a demolição direta pela Administração, no exercício do poder de polícia, sem necessidade de autorização judicial prévia. 8. A sanção administrativa prevista na legislação urbanística não se confunde com cláusula penal contratual, sendo inviável a aplicação do art. 413 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Administração Pública pode exercer diretamente o poder de polícia para demolir construção irregular em área pública, sem necessidade de autorização judicial prévia. 2. O art. 413 do Código Civil não se aplica a sanções administrativas previstas em legislação urbanística específica.” A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 370 e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal ensejou cerceamento de defesa, ao argumento de ter inviabilizado a demonstração da regularidade da construção e da existência de título jurídico válido; b) artigos 22, 50 e 133, todos da Lei Distrital no 6.138/2018, porque teria sido desconsiderada a necessidade de observância do devido processo legal antes da imposição da sanção demolitória. Assevera que a exigência de licença deveria ser analisada à luz da possibilidade de regularização da área, não podendo justificar demolição imediata. Acrescenta ser ilegal a demolição sem contraditório e ampla defesa, sendo indevida a interpretação que confere autoexecutoriedade ilimitada ao poder de polícia. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 370 e 373, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, não há que se cogitar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, pois não se mostra necessária nem útil para afastar a irregularidade da obra, cuja prova é eminentemente documental.” (ID 73651551). Assim, rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 22, 50 e 133, todos da Lei Distrital no 6.138/2018, pois “a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em lei local. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AREsp n. 2.831.277/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017